Tribunal: TJSP
Processo: 1528851-33.2024.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recorrente pronunciado por feminicídio busca o reconhecimento de nulidade, além de afastamento das qualificadoras.

II. Questões em Discussão
2. As questões em discussão consistem em (I) a alegação de nulidade do depoimento de uma das testemunhas, ex-esposa do acusado, e (II) o pedido de

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recorrente pronunciado por feminicídio busca o reconhecimento de nulidade, além de afastamento das qualificadoras.

II. Questões em Discussão
2. As questões em discussão consistem em (I) a alegação de nulidade do depoimento de uma das testemunhas, ex-esposa do acusado, e (II) o pedido de afastamento das qualificadoras do crime.

III. Razões de Decidir
3. A preliminar de nulidade do depoimento da testemunha há de ser rejeitada, pois não há qualquer mácula no procedimento, além do que não comprovado prejuízo.
4. Quanto ao mérito, as provas são suficientes para a pronúncia do acusado, não havendo elementos para afastar as qualificadoras, que devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.